Tribunal: TJMT
Processo: 0009296-78.2012.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009296-78.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEDENI LUCAS LOCKS - CPF: 368.480.269-72 (APELANTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LUCAS RAFFAELLI LOCKS - CPF: 063.648.329-03 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0035-94 (APELADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO – INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PELO PJE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO DJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. (...) (N.U 1041041-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCAS RAFFAELLI LOCKS e outro
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Ordinária C/C Repetição de Indébito nº 0009296-78.2012.8.11.0055, proposta em desfavor do
MONSANTO DO BRASIL LTDA,
que julgou improcedente o pleito autoral, condenando ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa, ficando 90% a cargo da parte autora e 10% a cargo de parte ré.

Os Apelantes defendem a tempestividade do recurso de apelação, pontuando que “a r. Sentença de id. 75500301, não analisou a prova juntada nos autos de id. 81362396, comprovando que os recorrentes tiveram acesso ao teor da r. Sentença em 01/04/2022, sendo que a leitura automática no sistema do PJE, apenas se deu em 25/03/2022 (o que de fato somente, fora acessado pelo advogado do apelantes, em 01/04/2022), além da própria Certidão de id. 95723368, onde a gestora afirmou a inexistência de intimação via Diário de Justiça, conforme fatos, fundamentos e requerimentos expostos nas razões recursais”.

Salientam que “não houve certidão de intempestividade dos embargos de declaração, pelo contrário há certidão declarando a tempestividade dos referidos Embargos de Declaração, com a intimação do advogado dos recorrentes, o Sr. José Fábio Pantolfi Ferrarini (quando houve a segunda intimação), ao contrário da fundamentação na r. Sentença guerreada, pois o apelante opôs os aclaratórios de forma tempestiva, motivo pelo qual postula que seja conhecido e provido o presente recurso, pela Instância ad quem”.

Asseveram que apesar de i. Juiz
a quo
não ter conhecido o recurso de embargos de declaração, “bem como o qual não atacada decisão preclusa, pois a r. Decisão de Ref. 9, apenas analisou o pedido de fls. 285, concluindo que “não merece acolhimento o pedido de suspensão do feito”, ou seja, não houve julgamento do pedido do julgamento simultâneo das lides que já se encontravam reunidas (Ação de Inventário x Ação de Exigir de Contas c/c Remoção de Inventariante), ante a conexão/continência.

Sustentam que “não há que se falar em preclusão da matéria ventilada no recurso de Embargos de Declaração, pois não fora analisada na referida Decisão interlocutória e muito menos na r. Sentença recorrida, as contradições existentes aos recorrentes, ante o prejuízo gerados aos autores em razão do vício/nulidade na intimação, a qual não foi publicada via DJE e o reconhecimento de que a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório pelas provas que instruíram a inicial, restando nítida a cobrança dos royalties pela embargada, tanto na compra de semente como também na comercialização da soja pelo produtor, por conseguinte para o acolhimento dos aos requerimentos de itens “c)”, “c.1)” e “d)” da inicial, motivo pelo qual requer a reforma da r. Sentença, para acolhimento do presente recurso e provimento”.

Apontam que “o próprio site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso publicou que os atos judiciais seriam publicados no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) (doc. anexo), substituindo os diários de justiça eletrônicos, ou seja, todas as comunicações do Processo Judicial Eletrônico (PJe) são disponibilizadas no Diário da Justiça Eletrônico (DJE). Dessa forma, a contagem dos prazos processuais do PJe será realizada nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil, ou seja, a contar da publicação da informação no Diário Eletrônico.”

Defendem a reforma da sentença que não conheceu dos embargos de declaração por entender que seriam intempestivos, “haja vista a flagrante nulidade processual, pela ausência de intimação do advogado patrono José Fábio Pantolfi Ferrarini, por meio de Diário de Justiça Eletrônico (e/ou no mínimo via sistema PJE, também em nome do advogado (o que ocorreu apenas no segundo expediente/intimação), pois o MM. Juiz reconheceu a regularidade do primeiro expediente/intimação, destinado apenas em nome do recorrente), restou amplamente demonstrado o desrespeito ao princípio do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal, e publicidade, bem como os dispositivos legais art. 205, §3º; 269; e art. 236, §1º, todos do CPC e a Resolução 234, do Conselho Nacional de Justiça”.

Consignam o equívoco da sentença, vez que a inicial fora instruía com a prova da cobrança dos royalties pela Requerida/Apelada, quando da aquisição de sementes, desincumbindo-se os apelantes do ônus probatório, “ainda mais que não há negativa da cobrança pela recorrida, pelo contrário defende a referida cobrança”, sendo ainda demonstrado quando apresentaram contrato e a retenção dos royalties pela Apelada, “feita pelas empresas trades (ou tranding) com a exemplo da Bunge, no momento da comercialização da soja comercializada pelo produtor, ora parte autora”. (SIC)

Argumentam que “a r. Sentença se contradiz na sua própria fundamentação, primeiramente aduz que os apelantes não teriam se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar a cobrança dos royalties pela recorrida, e em um segundo momento na fundamentação condena também a requerida em sucumbência, pois a própria empresa suspendeu tal cobrança”.

Salientam o entendimento jurisprudencial “reconhecendo que por meio da Ação de conhecimento a qual busca o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, haverá a prolação de sentença ilíquida, e a sua apuração se dará por meio da sua liquidação via cumprimento de sentença”. (SIC)

Ressaltam que apesar da ação ter sido distribuída em 2012, o feito ficou suspenso e fora julgado de forma antecipada, sem a produção de prova testemunhal, documento e prova pericial, “sendo que tais requerimentos de prova foram postulados em momento oportuno”, havendo “cerceamento da produção de sua prova aos recorrentes, concorrendo, destarte, pela nulidade do ato processual”. (SIC)

Esclarecem que “a tecnologia “ROUNDUP READY – RR”, foi objeto de proteção patentária pela multinacional MONSANTO TECHNOLOGY, ora 1a Ré, que passou a cobrar royalties de todos os produtores rurais que optassem pela utilização de sementes de soja contendo a referida tecnologia. Narram que em 01/09/2010, a tecnologia em questão caiu em domínio público, pela expiração do prazo de vigência das patentes que conferiam direitos de exclusividade à MONSANTO, ora recorrida, no Brasil, contudo, a Apelada manteve a cobrança de royalties pela exploração da tecnologia RR.

Requestam, caso não seja reconhecida a ilegalidade de todas as cobranças na forma praticada pela Recorrida, que ao menos, “a partir de 31/08/2010, expirou o direito da Monsanto em efetuar qualquer cobrança, por qualquer que seja o uso da tecnologia de mutação genética na soja”.

Apontam a possibilidade de contaminação, elucidando que se uma lavoura de soja transgênica for plantada neste ano, ainda no próximo ano, mesmo plantando soja convencional, a soja colhida será considerada transgênica “(face aos grãos transgênicos resistentes, que dormentes no solo da última colheita, nascerão por conta)” “e em prejuízo dos requerentes quando da fiscalização o fator não é levado em consideração e assim é cobrado desses o montante por royalties”.

Aduzem, caso mantido o entendimento de que os Recorrentes devem pagar royalties, estes então “ao menos deve ser considerado o percentual máximo de 1%, conforme preceitua a Portaria n° 436/1958 estabelecida pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda”.

Com essas considerações, requerem seja conhecido e provido o presente recurso, nos termos do §3º, do art. 1.010, do CPC, ante a tempestividade dos embargos de declaração, interrompendo o prazo processual, não apreciado em razão do vício/nulidade na intimação, não publicada via DJE; nulidade processual, pela ausência de intimação do advogado patrono José Fábio Pantolfi Ferrarini, por meio de Diário de Justiça Eletrônico (e/ou no mínimo via sistema PJE, também em nome do advogado; a reforma da sentença que não conheceu dos embargos de declaração; reconhecimento do cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, com determinação do retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução.

No mérito, pugnam pelo reconhecimento de que a parte autora se desincumbiu do seu ônus probatório pelas provas que instruíram a inicial, julgando procedente o pleito autoral, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de royalties, taxa tecnológica e indenização cobrada pela Requerida, com a repetição de indébito referente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Alternativamente, requestam, caso Vossas Excelências entendam que os Recorrentes devem pagar royalties para a Recorrida, ao menos deve ser considerado o percentual máximo de 1%, conforme preceitua a Portaria n° 436/1958 estabelecida pelo Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda.

Finalmente requerem a condenação da Apelada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Apelada aponta a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, necessário pontuar que, em que pese os numerosos argumentos lançados nas razões de apelação, a decisão recorrida decidiu pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelos Apelantes contra a sentença de ID. 75500301 – numeração origem, de modo que a tal
decisum
se restringe a apreciação.

Os Apelantes consignam a nulidade da intimação do patrono das partes acerca da sentença de ID. 75500301 – numeração origem, que julgou improcedente o pleito autoral. Opostos embargos de declaração, o r. Juízo determinou as seguintes providências à Secretaria da Vara:

“(...) Diante do conteúdo dos embargos de declaração opostos no Id. 81362395,
CERTIFIQUE
a Secretaria de Vara
:
(a)

se a sentença de Id. 75500301 fora publicada no Diário de Justiça Eletrônico,
(b)
em caso negativo, se o digno advogado da parte embargante fora intimado pelo sistema acerca da sentença de Id. 75500301,
(c)
a razão pela qual constam dois expedientes indicando a intimação da parte embargante acerca da sentença de Id. 75500301 (expedições eletrônicas datadas de 10/02/2022 e 15/03/2022),
(d)
se o digno advogado da parte embargante estava devidamente cadastrado nos autos quando da prolação da sentença, aportando, em caso positivo, eventual publicação do Diário de Justiça Eletrônico expedida em seu nome e, por fim, considerando a resposta aos quesitos anteriores, (e) se os embargos declaratório de Id. 81362395 são tempestivos.

Após,
INTIMEM-SE
as partes para manifestação no prazo de 15 dias. (...)” (ID. 161484575)

Em atendimento à determinação do Juízo
a quo
a Certidão de ID. 161484576 assim consignou:

“(...)Certifico, em atendimento à r.
decisão ID 88684027
que compulsando os autos verifiquei o seguinte:

(a)
a sentença ID 75500301
não
foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico;

(b)
o advogado da parte embargante foi intimado pelo
sistema
PJE acerca da sentença de ID 75500301;

(c)
foram gerados dois expedientes via sistema em razão de que a primeira intimação foi encaminhada
em nome da própria parte autora Sedeni Lucas Locks
e Outros, na data de 10.02.2022, e a segunda intimação foi encaminhada
em nome do advogado José Fábio Pantolfi Ferrarini
mediante ligação telefônica por ele efetuada à Secretaria solicitando a intimação em seu próprio nome, o que se deu na data de 15.03.2022, não sabendo esta Gestora esclarecer por qual razão a intimação não foi gerada no DJE;

(d)
o advogado estava cadastrado nos autos quando da prolação de sentença, inclusive, na data anterior à sentença, qual seja, 09.02.2022, foi publicado o
DJE nº 11159
, com a intimação acerca da migração dos presentes autos ao PJE constando o nome do advogado da parte embargante, conforme documento anexo;

(e)
os embargos declaratórios ID 81362395 serão tempestivos
somente
se for considerado a segunda intimação via Sistema encaminhada em nome do advogado.”

Denota-se que o advogado dos Apelantes já estava cadastrado nos autos quando da prolação da sentença, sendo este intimado pelo Sistema PJe acerca da sentença de ID. 75500301 – numeração origem, de modo que acertada a decisão do r. Juiz
a quo
que não conheceu dos embargos de declaração, face serem intempestivos, consignando o seguinte:

“(...) Logo, constatado que o digno advogado da parte embargante estava devidamente cadastrado nos autos quando da prolação da sentença, conforme certidão de Id. 95723368 e documento de Id. 95728879, e, verificada a regularidade de sua intimação via sistema em 10/02/2022, o reconhecimento da intempestividade dos embargos declaratórios de Id. 81362395 é medida de rigor.

No ponto, como certificado no Id. 95723368: “a segunda intimação foi encaminhada em nome do advogado José Fábio Pantolfi Ferrarini mediante ligação telefônica por ele efetuada à Secretaria”, tal intimação, importante dizer, não tem o condão de reabrir o prazo para a interposição de recursos, mormente porque está em desconformidade com os parâmetros estabelecidos nos artigos 224 e 231 do CPC.

Pontua-se, ainda, como se extrai da consulta de expedientes, que as intimações são realizadas aos advogados em nome das partes por ele assistidas. Então, a ausência de expediente no nome do advogado quando da publicação do sistema não leva à conclusão de que o patrono não intimado.

Assim, sendo certo que o art. 1.022 do CPC dispõe que “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial” no prazo de 05 dias (art. 1.023 do CPC), os embargos de declaração aventados são claramente intempestivos.

Dessa feita, diante de sua intempestividade, NÃO RECEBO os embargos de declaração. (ID. 161484581)

Importa destacar que à espécie se aplica o art. 5°, da Lei 11.419/2006, não ensejando nulidade e não publicação de intimação no Diário da Justiça eletrônico:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...)

Neste sentido, mutatis mutandis:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia. (N.U 1041041-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

Necessário destacar que este recurso se destinava a apreciação se correto o não conhecimento dos embargos de declaração, opostos contra a sentença e, conforme exposto alhures, acertada a decisão recorrida. Tem-se que prejudicada a análise dos demais argumentos das razões de apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023